Tribunal: TJPA
Processo: 0817722-85.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14909 - Prisão Ilegal
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817722-85.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FELIPE HUGO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA INDEVIDA. INDIVÍDUO ERRONEAMENTE IDENTIFICADO COMO AUTOR DE CRIME. COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA COMISSIVA DO ESTADO E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais em favor de Felipe Hugo da Silva, em razão de prisão preventiva indevida. O autor foi erroneamente privado de sua liberdade por seis dias, após ser confundido com o verdadeiro autor do crime de roubo majorado, que se utilizou de seus dados de identificação. A sentença reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado e fixou indenização por danos morais.

2. O Estado do Pará recorreu, alegando ausência de responsabilidade, por ter cumprido ordem judicial, e, subsidiariamente, requereu a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Estado do Pará responde civilmente por prisão preventiva indevida decorrente de erro na identificação do verdadeiro autor do crime, e;

(ii) Estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes, mesmo quando decorrentes de ordem judicial, configura-se de forma objetiva, com base no art. 37, § 6º, da CF/1988, bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade.

5. A prisão preventiva indevida de indivíduo estranho aos autos do processo penal, causada por erro na identificação do verdadeiro autor do crime — que se utilizou dolosamente de dados do autor da ação — caracteriza falha estatal suficiente para gerar o dever de indenizar.

6. Restou comprovado nos autos que o autor, menor de idade à época dos fatos imputados, teve sua liberdade restringida injustamente por seis dias, sem qualquer participação na prática criminosa, circunstância que gera abalo moral presumido (dano
in re ipsa
).

7. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto, sendo adequada a redução do montante inicialmente arbitrado para R$ 20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Estado responde objetivamente por prisão preventiva indevida resultante de erro na identificação do acusado, ainda que a prisão tenha decorrido de ordem judicial.

B. A prisão injusta de indivíduo por confusão com criminoso que utilizou seus dados pessoais caracteriza dano moral presumido.

C. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido conforme as circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

13ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/05/2025 a 12/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada em favor de Felipe Hugo da Silva, devido prisão preventiva indevida.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta comissiva do Estado do Pará e o dano sofrido pelo autor, visto ter sido preso preventivamente de forma indevida, pois era indivíduo estranho aos autos de processo criminal, tendo sua liberdade privada em lugar do verdadeiro acusado do fato e este ter falsificado a sua identificação. Dessa forma, fora fixada indenização por danos morais em favor do ofendido.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs apelação aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade civil objetiva do Estado, devido o estrito cumprimento do dever legal ao realizar a prisão preventiva do autor, onde houve prisão ordenada pelo magistrado competente, exercendo a função pública. Ademais, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela majoração dos honorários sucumbenciais, de acordo com o art. 85, §11, CPC.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará frente a prisão preventiva de forma indevida do autor. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, no dia 11/03/2018, às 03h07, o autor Felipe Hugo da Silva, com o RG nº 6806583 e inscrito sob o CPF nº 054.253.702-88, transitava em via pública quando foi abordado por blitz de rotina no Município de Goiânia/GO e fora preso preventivamente (ID 18454397) em decorrência de denúncia do MPPA por roubo majorado no dia 14/03/2013 (ID 18454390). Assim, fora expedido mandado de prisão no dia 30/03/2017 pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, no processo criminal nº 0006620-66.2016.814.04.01, por suposto crime de roubo majorado. Dessa forma, permanecera preso preventivamente e solto 06 dias depois, conforme alvará de soltura (ID 18454408).

É importante atentar que a prática infracional ocorrera no dia 14/05/2013, em via pública no Município de Belém/PA, onde o criminoso fora preso em flagrante delito, conforme Auto de Prisão (ID 18454388), o qual se identificou com o nome do ofendido. Ademais, o autor nascera no dia 28/06/1999 e o criminoso no dia 15/03/1993, conforme Cadastro do Preso no INFOPEN (ID 18454410), assim, no dia do crime o ofendido possuía somente 13 anos de idade.

O poder de polícia é uma espécie de poder administrativo, em que está enraizado em cada ente federativo e se manifesta como um meio de exercer o seu poder
. Sendo assim, a administração pública possui o direito de exercê-lo sobre todas as atividades e bens que afetem ou possam afetar a sociedade, e tem o poder de fiscalizar, para poder regular a vida em comunidade. Se for necessário, poderá restringir o exercício de direitos e liberdades para poder proteger os interesses públicos.

De acordo com a Constituição Federal, o Código de Direito Penal e o Código de Processo Penal, o agente possui a discricionariedade e o poder de adotar medidas administrativas no momento da atuação com a infração praticada, podendo inclusive realizar prisão e condução coercitiva (quando necessária). O poder de polícia serve como uma forma de conter irregularidades e ilegalidades, sendo este orientado por critérios de conivência e oportunidade, sendo necessária atuação que observe parâmetros constitucionais como a proporcionalidade,
para garantir a supremacia do interesse público e proporcionar ao indivíduo lesado a sua defesa.

Embora louvável a tese argumentativa do Estado do Pará, não merece prosperar o seu pleito,
pois o ofendido sofrera abuso de poder por parte do ente público, que restringiu a sua liberdade de forma indevida, onde não realizara nenhum tipo de ato ilícito, porém permanecera preso por 06 dias.

Ademais, quando o verdadeiro criminoso foi preso em flagrante, se identificou com o nome e a numeração do RG nº 6806583, porém não apresentara nenhum tipo de documentação que comprovasse a sua verdadeira identidade, demonstrando o equívoco da conduta do Estado, além da aparência dos dois ser completamente díspares, conforme mídias fotovisuais:

(ID 18454410 e ID 18454398)

Dessa forma, através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada a responsabilidade civil objetiva do Estado pela prisão indevida do autor.

Por fim,
em relação a indenização por danos morais
, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão,
o autor fora preso indevidamente por crime que não cometera, visto o real criminoso ter utilizado seu nome e RG, permanecendo sob a custódia do Estado por 06 dias
, tendo que contratar advogada para impetrar
habeas corpus
e garantir seus direitos, assim, sofrera danos
in re ipsa
. Todavia, a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade,
assim, reduzo a indenização de danos morais para o
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor.

Sobre o tema, segue visão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.

I- PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS SUBMETIDAS AO ENCARCERAMENTO. DEVER ESTATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado a respeito do tema, em se tratando de agressão a detento em estabelecimento prisional, é objetiva a responsabilidade do Estado, a teor do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, pois há dever de zelar pela segurança e incolumidade física do preso sob sua custódia. Assim, é evidente a falha do estabelecimento prisional, pelo que se impõe o reconhecimento da responsabilidade do Estado. Precedentes dos Tribunais Superiores.

II- PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. Na hipótese dos autos, consideradas as circunstâncias específicas, deve ser mantido o valor dos danos morais fixados pelo julgador monocrático no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), posto que condizente com os danos experimentados pelo autor a partir das agressões sofridas no ambiente penitenciário.

III- AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. As razões do agravo interno não demonstram fato novo ou argumentação capaz de modificar os fundamentos da decisão, ora atacada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJ-GO – Apelação Cível nº 03217569320168090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 25/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021). (GRIFO).

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcial provimento
ao recurso do Estado do Pará
, somente em relação a redução do
quantum
de indenização por danos morais em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao autor
,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/05/2025